Tribunal: TJDFT
Processo: 0730408-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. COMPETÊNCIA. LUGAR DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO FALECIDO. AGRAVO PROVIDO.
1. Demonstrado que o autor da herança possuía residência nesta Capital, dou provimento ao agravo, reformo a decisão recorrida e firmo a competência do juízo de origem para processamento da ação.
2. Recurso provido.